Tribunal: TJSP
Processo: 1003301-86.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1003301-86.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas,
em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE AUTO E
RESIDÊNCIA S/A e é apelada COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO APELO. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003301-86.2020.8.26.0114 - Cr 111220e
2
Voto no 43.123
Apelação no 1003301-86.2020.8.26.0114
9a Vara Cível de Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente preservação dos equipamentos
que
teriam
sido
danificados
por
oscilação atmosférica ou por sobrecarga
de energia, o que prejudicou a imprescindível perícia, e ausente
demonstração da responsabilidade da
concessionária
de
energia
elétrica,
mantém-se o decreto de improcedência
da demanda de regresso ajuizada pela
seguradora.
Seguradora, autora apela (fls. 129/142)
da respeitável sentença (fls. 121/126) que lhe rejeitou
demanda de regresso ajuizada contra concessionária de
energia elétrica. Insiste na pretensão e no nexo causal e
argumenta com laudos, com danos, com sub-rogação, com
responsabilidade objetiva e com relação de consumo.
Impugna a pertinência da preservação dos bens danificados
e da perícia e, de modo alternativo, busca a redução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003301-86.2020.8.26.0114 - Cr 111220e
3
honorários de sucumbência.
Vieram preparo (fl. 143) e resposta (fls.
146/156).
É o relatório.
Na repetição de ações de seguradoras
contra concessionárias de energia elétrica, que, de tempos
para cá, avolumaram-se às centenas ou milhares, também se
repetem as questões, com pequena variação: relação de
consumo, prescrição, oscilação atmosférica, sobrecarga de
energia, dano em equipamentos, nexo causal, sub-rogação e
prova.
Na do fato da oscilação atmosférica,
ambas as litigantes se omitem na exibição de prova isenta,
não o registro unilateral, do fenômeno climático que,
naquele período, naquele dia e naquele local, teria atingido
determinado equipamento.
O que se tem visto em geral é a palavra
do segurado e a da seguradora acompanhadas de arremedo
de laudo, também em geral desprovido da mínima
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003301-86.2020.8.26.0114 - Cr 111220e
4
Pior, não se preserva o equipamento, o
que impede a imprescindível perícia.
A
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de energia elétrica não vai a ponto de
exonerar o interessado ou sua sub-rogada do ônus da prova
do fato constitutivo de seu afirmado direito nem a ponto de
tolher a concessionária de produzir prova do fato
modificativo ou extintivo desse afirmado direito.
O caso nada tem de diferente: não há
prova da oscilação atmosférica nem da normalidade
climática, não se preservaram os equipamentos e os laudos
são imprestáveis.
Evoluindo de orientação anterior, cumpre reconhecer que não está demonstrada a
responsabilidade da ré.
Afina-se a precedentes da mesma
evolução desta Câmara, o do eminente Des. CESAR LUIZ
DE ALMEIDA,1 do eminente Des. CESAR LACERDA,2 da
eminente Desa. BERENICE MARCONDES CESAR3 e do
eminente Des. SERGIO ALFIERI.4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003301-86.2020.8.26.0114 - Cr 111220e
5
Mantém-se o decreto de improcedência
da demanda de regresso, prejudicando-se as demais
questões.
Diante da decadência recursal, eleva-se
em dez por cento o arbitramento da honorária de
sucumbência.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
___________________________________
1 Ap. 1033954-76.2017.8.26.0114 - voto 14.854, j. 3.7.2020.
2 Ap. 1004546-97.2019.8.26.0428 voto 36.934, j. 28.7.2020.
3 Ap. 1000223-55.2018.8.26.0114 voto 32.340, j. 6.8.2020.
4 Ap. 1000744-63.2019.8.26.0114 voto 6.982, j. 2.10.2020.